Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, LAD. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Mantém-se a pena-base fixada, se o magistrado observou os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
2. Afasta-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, se tal circunstância não vem descrita na denúncia.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.